Tribunal: TJDFT
Processo: 0723681-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. ACERVO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE.
1. Apelação interposta pela defesa técnica contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
2. Inviável a pretendida absolvição por insuficiência de provas se o conjunto probatório é robusto na confirmação da materialidade e da autoria quanto ao crime de tráfico de droga, conforme interceptações telefônicas, depoimentos das testemunhas policiais, apreensão de substância entorpecente, balança de precisão e dinheiro em espécie.
3. Recurso conhecido e desprovido.